Tribunal: TJSP
Processo: 1035696-47.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Debêntures
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Embargos de declaração – Argumentos relevantes que foram enfrentados de forma nítida - Inexistência de contradição a ensejar a propositura do recurso - Contradição, ademais, que deve ser interna ao julgado - Pretendida pelo embargante a rediscussão de matéria já objeto de apreciação por esta Câmara – Caráter infringente imprimido à arguição – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000967885
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1035696-47.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São
Paulo, em que é embargante HUMBERTO ANTONIO ROCA LEIGUE, é
embargado BRICKELL PARTICIPAÇÕES S/A.
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SEBASTIÃO FLÁVIO (Presidente) E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
JOSÉ MARCOS MARRONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1035696-47.2018.8.26.0100/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração Cível no 1035696-47.2018.8.26.0100/50000
Embargante: Humberto Antonio Roca Leigue
Embargado: Brickell Participações S/A
Comarca: São Paulo
Voto no 34421
Embargos de declaração
Argumentos relevantes que
foram enfrentados de forma nítida - Inexistência de
contradição a ensejar a propositura do recurso -
Contradição, ademais, que deve ser interna ao julgado -
Pretendida pelo embargante a rediscussão de matéria já
objeto de apreciação por esta Câmara Caráter infringente
imprimido à arguição Embargos rejeitados.
1. Trata-se de embargos de declaração (fl. 1), opostos,
tempestivamente, contra o acórdão que deu provimento parcial ao apelo da
embargada (fls. 236/243 dos autos principais).
Sustenta o embargante, em síntese, que: o acórdão mostrou-se
contraditório; a embargada apresentou apenas duas peças ao longo de todo o
processo, contendo a exceção de pré-executividade apenas onze laudas, das quais
apenas seis foram dedicadas ao alegado “forte trabalho de pesquisa”; as seis laudas
não foram trabalhadas por completo; não há como se considerar que a fixação dos
honorários advocatícios pelo juiz de primeiro grau tenha sido desacertada; os
patronos da embargada em outro processo postularam a redução da verba honorária
advocatícia fixada também em R$ 50.000,00; deve ser sanada a contradição
apontada (fls. 2/8).
É o relatório.
2. Os ventilados embargos não merecem prosperar.
Explicando:
2.1. Esta Câmara, ao dar provimento parcial ao apelo
interposto pela embargada, apreciou toda a matéria exposta nas razões recursais (fls.
183/197 dos autos principais), assim como nas contrarrazões (fls. 203/215 dos autos
principais).
Ficaram claros os motivos pelos quais era caso de se majorar
a verba honorária advocatícia devida aos patronos da embargada.
Constou do voto condutor que:
“Os honorários advocatícios arbitrados na sentença em favor
dos patronos da executada, R$ 10.000,00 (fl. 168), por
equidade, merecem majoração, mas não nos moldes por ela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1035696-47.2018.8.26.0100/50000 -Voto no
3
pleiteado (fl. 197).
Não é plausível que a legislação processual objetive impedir,
de um lado, a fixação de honorários advocatícios irrisórios
(art. 85, § 8o, do atual CPC), autorizando, de outro, a fixação
de valor que importe em enriquecimento sem causa do
advogado.
Saliente-se que, em cada caso, há de ser valorizada e
preservada a justa remuneração devida ao advogado pelos
serviços prestados.
Objetiva a executada que a referida verba seja fixada entre
10% e 20% sobre o valor da causa, ou seja, sobre R$
2.578.532,18 (fl. 6), o que atingiria, sem a pertinente
atualização, a importância mínima de R$ 257.853,21.
A soma almejada, pois, não combina com o princípio da
razoabilidade, consagrado no art. 8o do atual CPC.
Afigura-se mais justo o arbitramento dos honorários
advocatícios em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais),
considerando-se que:
a) trata-se de objeção de pré-executividade, oposta em
21.5.2018 (fl. 34), sentenciada em 20.9.2018 (fl. 168), cuja
discussão cingiu-se à ausência dos requisitos de liquidez e
exigibilidade do título (fl. 167), matéria sem muita
complexidade;
b) tal incidente não teve o condão de fulminar definitivamente
o título em questão, já que a sua exigibilidade foi apenas
postergada para depois de seu vencimento (fl. 167);
c) devem ser observados os critérios tipificados nos incisos I a
IV do § 2o do art. 85 do atual CPC, isto é, o grau e zelo dos
profissionais, o lugar da prestação do serviço, a natureza e
importância da causa, o trabalho realizado pelos advogados e
o tempo exigido para o seu serviço” (fl. 238 dos autos
principais) (grifo não original).
Em suma, não se verificou qualquer contradição no acórdão
(fl. 2).
2.2. Ademais, a contradição suscetível de ser afastada por
meio dos embargos declaratórios é aquela existente entre as afirmações inseridas no
acórdão embargado ou entre a sua fundamentação e a sua conclusão, o que não se
verificou na hipótese vertente.
Nos dizeres de EDUARDO ARRUDA ALVIM, “a
contradição deve ser sempre interna ao julgado” (“Curso de direito processual civil”,
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000, v. 2, cap. V, no 1, p. 178).
Ou, nas expressões de LUIZ ORIONE NETO, “a contradição
que autoriza o uso de embargos de declaração é a que se verifica entre proposições
do acórdão, não aquela que se encontra entre decisões diversas” (“Recursos cíveis”,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1035696-47.2018.8.26.0100/50000 -Voto no
4
3a ed., São Paulo: Saraiva, 2009, no 29.3.3, p. 378).
2.3. Na verdade, o embargante revela inconformismo com as
proposições constantes do julgado.
Pretende ele rediscutir matéria já objeto de apreciação por esta
Câmara, sendo patente o caráter infringente imprimido à arguição, visto que almeja
que a turma julgadora reexamine os argumentos favoráveis à sua tese.
Todavia, somente em casos excepcionais, aceita-se o uso de
embargos declaratórios com efeito infringente do julgado.
Em outras palavras, é admissível a sua utilização apenas
quando manifesto o equívoco e nas hipóteses em que não exista, no sistema legal,
outro recurso para a correção do erro cometido, o que, “in casu”, não ocorreu.
3. Nessas condições, rejeito os embargos declaratórios em
exame.
JOSÉ MARCOS MARRONE
Relator